Tribunal: TJDFT
Processo: 0729974-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. EXECUÇÃO PENAL. RECONVERSÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA OITIVA. RECONVERSÃO DEFINITIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos infringentes opostos pela defesa com pedido de reforma da decisão colegiada nos termos do voto minoritário. A controvérsia reside na reconversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade sem a prévia oitiva do embargante. O voto minoritário entendeu pela necessidade da realização da oitiva prévia e a conversão provisória da pena, em respeito ao contraditório e à ampla defesa. Por outro lado, o voto majoritário considera válida a conversão definitiva, dada a recalcitrância do apenado em cumprir a pena e em comparecer às audiências previamente designadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a reconversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade exige, obrigatoriamente, a previa oitiva do embargante; e, (ii) estabelecer se, no caso concreto, houve violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa pela ausência da oitiva prévia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Caso o embargante tenha sido intimado pessoalmente, ao menos 03 (três) vezes, para cumprir a pena restritiva de direitos imposta, deixando de comparecer às audiências designadas, não há falar em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa porque foi oportunizada a ele a possibilidade de justificar o descumprimento da pena por meio das audiências designadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Embargos infringentes conhecidos e não providos.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 181; CP, art. 44, § 4o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC no 124.395/RS, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a T., DJe 21.10.2020.
STJ, AgRg no HC 914312/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a T., DJe 05.09.2024.
STJ, AgRg no AREsp 2413536/PR, rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a T., DJe 15.02.2024.